Tribunal: STF
Processo: HC 192214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência de julgamento do mérito de habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Em se tratando de condenado reincidente, viável é o afastamento do regime semiaberto – artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. A reincidência afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice na reiteração delitiva, considerados crimes dolosos.